Tribunal: TJSP
Processo: 2301510-04.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de que a decisão monocrática conteria omissão – Inexistência – Decisão embargada que indica expressamente os fundamentos e as conclusões que a amparam – Caráter infringente – Precedente do C. STJ – Embargos rejeitados.